Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-95.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. "Golpe do motoboy". Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue. Instituição financeira que defende a regularidade dos serviços contratados e a inexistência de falha de segurança a justificar sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. "Golpe do motoboy". Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue. Instituição financeira que defende a regularidade dos serviços contratados e a inexistência de falha de segurança a justificar sua responsabilização. Controvérsia relevante para a solução da lide. Matéria fática deduzida que dependia de regular instrução. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005867-95.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado GERALDO FELIPE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161
fss
fls. 2
VOTO No 22641
APELAÇÃO CÍVEL No 1005867-95.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - FORO DE DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ERIKA DINIZ
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: GERALDO FELIPE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. “Golpe do motoboy”.
Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por
preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados
pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue.
Instituição financeira que defende a regularidade dos serviços
contratados e a inexistência de falha de segurança a justificar sua
responsabilização. Controvérsia relevante para a solução da lide.
Matéria fática deduzida que dependia de regular instrução.
Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO, com determinação.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 152/153) que julgou os
pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos
impugnados pelo apelado e condenar a apelante ao pagamento de indenização por
danos morais (R$. 6.000,00) e de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% da condenação.
Sustenta a apelante que seu direito de defesa foi cerceado pelo
indeferimento da produção de prova oral consistente na oitiva pessoal do autor.
Quanto ao mérito, afirma que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na
petição inicial, que ocorreram fora do estabelecimento bancário. Acrescenta que
não houve falha nos serviços prestados ao apelado, que, ainda, demorou a solicitar
o bloqueio do cartão. Diz que adota todas as providências necessárias para
assegurar que seus clientes não sejam vítimas de golpes. Pugna pelo provimento
do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161
fss
fls. 3
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado buscando a declaração de
negativação registrada pela apelante em seu nome, bem como o cancelamento da
inscrição que reputa indevida e a indenização por danos morais dela decorrentes.
Na petição inicial, o apelado afirma que, em 23.11.2018, foi vítima do
“golpe do motoboy”. Alega que recebeu ligação de pessoa que acreditou se tratar
de funcionário da apelante, vez que, após noticiar o uso de seu cartão de crédito
por terceiro, “passou a dizer pausadamente os dados pessoais do requerente: o
número do RG, o número do CPF, a data de nascimento, a filiação, o endereço e o
número do cartão” (fls. 2). Acrescenta que, orientado por tal interlocutor, cortou seu
cartão ao meio e o entregou ao motoboy que compareceu à sua residência. Diz
que, posteriormente, constatou operações não reconhecidas em sua fatura, as
quais a apelante se recusou a estornar e, ainda, inscreveu em cadastro de
inadimplentes.
O apelante impugnou os fatos narrados na petição inicial, alegando
que não houve falha na prestação de serviços, pois adotou todas as cautelas
necessárias para evitar que seus correntistas fossem vítimas de golpes como o
relatado pelo apelado. Pugnou pela produção de provas.
Em réplica, o apelado reafirmou os fatos e pedidos deduzidos na
petição inicial e requereu o julgamento antecipado.
O juízo a quo, então, dispensou a dilação probatória, por entender
que “o processo comporta julgamento antecipado, já que a matéria controvertida
demanda prova exclusivamente documental” (fls. 152), inverteu o ônus probatório,
com fundamento no artigo 6o, inciso VII, do CDC, e julgou os pedidos parcialmente
procedentes.
Todavia, respeitada a convicção da douta julgadora, a hipótese não
aconselhava o julgamento antecipado, pois se instaurou relevante controvérsia
quanto à responsabilidade da apelante pelo sucesso dos fraudadores, que,
segundo a narrativa inicial, tiveram acesso aos dados pessoais e bancários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161
fss
fls. 4
apelado em decorrência de falhas no sistema de segurança da instituição
financeira.
Logo, indispensável a instrução do processo, notadamente, com a
intimação do apelado para prestar depoimento em juízo, conforme requerido pelo
apelante na petição inicial.
De rigor, portanto, a anulação da respeitável sentença, concedendo-
se às partes oportunidade de produzir provas pertinentes à solução da controvérsia.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Fernando Sastre Redondo
Relator